Tribunal: CARF
Processo: 18108.002412/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002412/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.656 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
GF TREND COMERCIO E SERV EM MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 29/11/2007 a 29/11/2007
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO DE ANÁLISE.
IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA DE RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA.
Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser
anulado acórdão da DRJ que não apreciou impugnação apresentada a tempo e
modo por empresa integrante do polo passivo, inclusive protocolada
anteriormente ao julgamento de primeira instância e só colacionada aos autos,
pela unidade lançadora de origem, por ocasião da preparação dos autos para
remessa ao CARF, em objetivo erro de procedimento.
É nula, por preterição do direito de defesa, a decisão que deixa de apreciar
impugnação de empresa apontada como responsável solidária em lançamento
que reporta formação de grupo econômico de fato entre empresas, à luz do que
determina o art. 59, II, do Decreto 70.235, de 1972.
Decisão Recorrida Nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do acórdão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que seja prolatada nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002412/2007-26
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002412/2007-26

de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário de GF TREND COMERCIO E
SERV EM MOVEIS LTDA (e-fls. 64/76), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos
termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios
processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 52/59),
proferida em sessão de 27/03/2008, consubstanciada no Acórdão n.o 16-16.854, da 12.a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP I (DRJ/SPOI), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação de GF TREND
COMERCIO E SERV EM MOVEIS LTDA (e-fls. 32/39), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 29/11/2007 a 29/11/2007
Documento: AI n.o 37.132.852-7, de 29/11/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme descrito no artigo 32,
inciso IV, § 5.o, da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.132.852-7 (CFL 68) juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 3/5; 8; 9; 12; 28/29) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls.
6/7), tendo o contribuinte sido notificado em 03/12/2007 (e-fl. 3), foi bem delineado e sumariado
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso IV, § 5.o, da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei 9.528/97, regulamentada pelo Decreto 3.048/99 e alterações
posteriores, uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 04 e
planilha de fls. 08/19, a empresa deixou de informar nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP os seguintes fatos geradores das
contribuições previdenciárias: os valores da concessão de cestas básicas aos empregados
sem a devida inscrição no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador e os valores
pagos a segurados contribuintes individuais, nos termos da planilha de fls. 08/09.

A multa aplicada na presente infração foi a prevista no artigo 32, inciso IV, § 5.o,
da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, no valor total de R$ 56.486,62 (Cinquenta e
seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), correspondente a
100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição apurada sobre os fatos
geradores não declarados, limitada, por competência, aos valores previstos no § 4.o do
art. 32 da Lei 8.212/91 (em função do número de segurados da empresa). O cálculo da
multa encontra-se detalhado no Relatório Fiscal da Infração, fls. 05 e na planilha de fls.
08/09, que discriminam, em cada competência autuada, os valores das contribuições
devidas relativas aos fatos geradores não declarados, que integraram o valor final da
multa aplicada.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002412/2007-26

Em processos decorrentes da mesma fiscalização houve lavratura de Relatório
Fiscal Sobre a Formação de Grupo Econômico de Fato entre Empresas (e-fls. 36/47 do Processo
n.o 18108.002423/2007-14, DEBCAD 37.120.778-9; e e-fls. 65/76 do Processo n.o
18108.002419/2007-48, DEBCAD 37.120.786-0). Referidos processos formam o mesmo lote e
estão sendo julgados nessa mesma sessão (Processos ns.o 18108.002361/2007-32;
18108.002412/2007-26; 18108.002370/2007-23; 18108.002364/2007-76; 18108.002419/2007-
48; 18108.002407/2007-13; 18108.002423/2007-14).
O Relatório Fiscal Sobre a Formação de Grupo Econômico de Fato entre
Empresas identifica como contribuinte a empresa “L' ATELIER MÓVEIS LTDA”, tendo por
solidárias as pessoas jurídicas “LA STUDIUM MÓVEIS LTDA”, “INVESTMOV COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA”, “GF TREND COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
MÓVEIS LTDA” e “HD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA”.
Consta no relatório fiscal Sobre a Formação de Grupo Econômico de Fato entre
Empresas (juntado naqueles autos) que o Procurador das empresas é a mesma pessoa física (itens
“G” e “H”) e foi este quem deu o ateste de ciente nas notificações, inclusive na destes autos.
Da Impugnação ao lançamento pela
GF TREND COMERCIO E SERV EM MOVEIS LTDA
A impugnação da GF TREND COMERCIO E SERV EM MOVEIS LTDA foi
apresentada, conforme bem relatado na decisão vergastada, pelo que peço vênia para reproduzir:

Dentro do prazo regulamentar, a Notificada impugnou o lançamento por meio do
instrumento de fls. 29/36, alegando:

- que o relatório fiscal não esclarece com precisão a autuação, que as defesas dos
diversos lançamentos e autuações devem ser consideradas neste expediente.
I – Da Nulidade por falta de requisitos para preenchimento das NFLDs e AIs

- que o AI é documento constitutivo de crédito das contribuições previdenciárias,
e por isto o seu relatório deve identificar clara e precisamente a hipótese de incidência
tributária, o fato gerador, o período, o fundamento legal e as alíquotas aplicadas. E basta
uma simples leitura do relatório fiscal para perceber que este não preenche esses
requisitos, devendo o AI ser anulado.
II – Do Desrespeito ao Direito de Defesa

- que há cerceamento de defesa, uma vez que não há como cogitar a defesa se
não sabe qual as faltas que foram apontadas, já que o preenchimento do relatório fiscal
mostrou-se precário. Importando em flagrante violação aos princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
III – Da Contestação Geral

- que devem ser consideradas todas as diretrizes defensórias de todas as
autuações e AI, e aduz que a Impugnante apresentou de maneira clara, completa e exata
as informações do documento a que se refere o inciso IV, do art. 32, da Lei n.o 8.212/91.
DO PEDIDO

Requer a Impugnante que a defesa seja acatada, para que reconhecendo os vícios
seja anulado o AI, cancelando-se a multa, ou caso assim não entenda seja, no mérito,
decretada a sua improcedência e insubsistência da exigência fiscal, cancelando-se
integralmente o AI.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa apresentada pela GF TREND COMERCIO E SERV EM
MOVEIS LTDA não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário,
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002412/2007-26

conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Na decisão a quo foram refutadas cada
uma das insurgências do contribuinte por meio de razões baseadas ainda nos seguintes tópicos:
a) Da diferença entre AI e NFLD; b) Da discriminação clara e precisa da infração; e c) Mérito.
Do Recurso Voluntário da
GF TREND COMERCIO E SERV EM MOVEIS LTDA
No recurso voluntário a GF TREND COMERCIO E SERV EM MOVEIS LTDA,
reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de
anular e/ou cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da nulidade por falta de requisitos para preenchimento da NFLD; e b) Do desrespeito
ao direito de defesa.
Da impugnação da solidária LA STUDIUM MÓVEIS LTDA e
encaminhamento ao CARF
Após juntada do recurso voluntário da GF TREND COMERCIO E SERV EM
MOVEIS LTDA, face a decisão da DRJ que apreciou a impugnação dela (julgado proferido em
27/03/2008, e-fl. 52), a unidade lançadora juntou aos autos a impugnação da empresa solidária
“LA STUDIUM MÓVEIS LTDA” (e-fls. 99/120) que havia sido protocolada em 28/12/2007 (e-
fls. 99/107), dentro do trintídio legal impugnatório (notificado o procurador comum de todas as
pessoas jurídicas em 03/12/2007, e-fl. 3) e não consta como apreciada pela DRJ.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 14/05/2008, e-fl. 63, protocolo recursal em 13/06/2008,
e-fl. 64, e despacho de encaminhamento, e-fl. 97), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002412/2007-26

regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Nulidade
Compulsando os autos e, outrossim, analisando a completude dos processos
julgados nessa mesma sessão e ora apensos ou ora vinculados pela mesma autuação/fiscalização
(Processos
ns.o
18108.002361/2007-32;
18108.002412/2007-26;
18108.002370/2007-23;
18108.002364/2007-76; 18108.002419/2007-48; 18108.002407/2007-13; 18108.002423/2007-
14) se constata que foi caracterizado em alguns lançamentos a formação do grupo econômico de
fato entre empresas, substanciado em alguns apontamentos, como, por exemplo, a indicação da
mesma gestão e a representação por meio do mesmo procurador, o qual representou todas as
pessoas jurídicas no procedimento fiscal, sendo elas:
- “L' ATELIER MÓVEIS LTDA” (identificada como Contribuinte principal); e
- Solidárias:
- “LA STUDIUM MÓVEIS LTDA”;
- “INVESTMOV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA”;
- “GF TREND COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS LTDA”; e
“HD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA”.
Deveras, os processos citados são decorrentes da mesma fiscalização e em alguns
autos houve específica lavratura de Relatório Fiscal Sobre a Formação de Grupo Econômico de
Fato entre Empresas (e-fls. 36/47 do Processo n.o 18108.002423/2007-14, DEBCAD 37.120.778-
9; e e-fls. 65/76 do Processo n.o 18108.002419/2007-48, DEBCAD 37.120.786-0).
O Relatório Fiscal Sobre a Formação de Grupo Econômico de Fato entre
Empresas identifica, por exemplo, que o Procurador das empresas é a mesma pessoa física (itens
“G” e “H”) e foi este quem deu o ateste de ciente nas notificações de todos os processos,
inclusive na destes autos.
Neste contexto, cabe bem esclarecer que, após juntada do recurso voluntário de
uma das empresas (“GF TREND COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS LTDA”), após ter a
sua específica impugnação julgada em primeira instância, a unidade lançadora juntou aos autos
uma outra impugnação que é relativa a uma das pessoas jurídicas solidárias “LA STUDIUM
MÓVEIS LTDA” (e-fls. 99/120) que havia sido protocolada para juntada neste caderno
processual em 28/12/2007 (e-fls. 99/107), dentro do trintídio legal impugnatório (notificado o
procurador comum de todas as pessoas jurídicas em 03/12/2007, e-fl. 3), e apresentada, por
óbvio, antes da prolação da decisão da DRJ, que sobre ela deveria se manifestar, mas não se
manifestou, haja vista não ter sido juntada aos autos a tempo e modo pela DRF de origem.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002412/2007-26

Na impugnação da solidária pretende-se a exclusão da caracterização do Grupo
Econômico de Fato entre Empresas, mas, adicionalmente, se soma aos argumentos de defesa no
que tangencia ao mérito da autuação, pelo que observo, de pronto, preterição do direito de
defesa, que é uma das hipótese geradora de nulidade, na forma prescrita no inciso II do art. 59 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Aliás, entendo que as impugnações deveriam ser julgadas em conjunto para evitar
prejuízos a(s) defesa(s). Destarte, claramente, é necessário que a DRJ profira decisão analisando,
em conjunto, a referida impugnação da solidária, a fim de afastar o vício apontado, corrigindo-se
o erro de procedimento.
Eventualmente, ao julgar a impugnação da “LA STUDIUM MÓVEIS LTDA”,
poderá a DRJ, em livre convencimento motivado, externar sua manifestação sobre o
conhecimento, ou não, da própria impugnação, mas sobre ela deverá se manifestar, seja para,
hipoteticamente, não conhecê-la ou para dela conhecer e no mérito julgá-la, acolhendo-a ou
rejeitando-a.
Noutras palavras, da análise das peças que compõem os autos, incluindo os
processos apensos ou vinculados, verifica-se óbice ao julgamento do recurso apresentado por
carecer a decisão da DRJ de fundamento de validade por tangenciar julgamento com preterição
do direito de defesa por não ter analisado uma das impugnações que estão nos fólios processuais.
Ora, evidentemente, o lançamento em questão foi efetuado com base no instituto da
responsabilidade solidária pela inclusão no polo passivo de empresa que optou por, também,
impugnar e essa defesa deve ser apreciada em conjunto pela primeira instância.
Veja-se que, muito embora a decisão recorrida tenha mencionado apenas uma
impugnação, a DRF de origem fez juntar aos autos impugnação protocolada antes da emissão da
decisão da DRJ. Houve, portanto, erro procedimental que resulta no vício.
A DRJ precisa no mesmo acórdão analisar a admissibilidade desta outra
impugnação e, se for o caso, apreciar o mérito. A questão é que a análise das impugnações
devem ser conjuntas, cada qual em capítulo específico da decisão de primeira instância.
De mais a mais, em um outro processo correlato, decorrente da mesma
fiscalização, que chegou ao CARF em outro momento e, por isso, não consta como processo
anexo e não é julgado nesta sessão de julgamento (DEBCAD 37.136.134-6 / Processo
18108.002401/2007-46) o mesmo problema foi constatado e no Acórdão CARF n.o 2402-
002.569, de 14 de março de 2012, decidiu-se “[a]cordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em anular a decisão de primeira instância”, veja-se a ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/03/2006
NULIDADE – DECISÃO RECORRIDA – IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA
Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser anulado
acórdão que não apreciou impugnação apresentada por empresa integrante do polo
passivo em momento anterior ao julgamento de primeira instância
Decisão Recorrida Nula
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002412/2007-26

Nesta toada, vislumbro a necessidade de anular a decisão recorrida para que a
primeira instância possa apreciar as impugnações em conjunto por força da irresignação
apresentada pela “LA STUDIUM MÓVEIS LTDA”, juntada a destempo pela DRF nestes autos.
Conclusão
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
entendo por bem anular o acórdão da DRJ e determinar o retorno dos autos à primeira instância,
a fim de que profira novo julgamento, apreciando ao mesmo tempo as impugnações, suprindo o
erro de procedimento e afastando a preterição do direito de defesa.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de declarar a nulidade do acórdão de primeira
instância, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, para que seja prolatada nova decisão.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital